Tribunal: TJBA
Processo: 8095145-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095145-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARTHUR DINIZ VELLOSO NETO

Advogado(s)
:
MARIA CLARICE MACHADO LIMA, IASMINE LINO ARAUJO GOMES, FELIPE PHILETO DANTAS, REBECA SOUSA DE JESUS

APELADO: MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. BANCO RÉU QUE NÃO ATUOU APENAS COMO AGENTE FINANCIADOR. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ULTRAPASSADO. ATRASO CONSIDERÁVEL DE 4 ANOS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELOS PREJUÍZOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE DECORAÇÃO EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM PERCENTUAL DE 0,5%. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL QUE DEVE SER INVERTIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TEMA 971 DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. À luz do CDC, a cadeia de responsabilidade se estende a todos que tomaram parte na atividade de colocar o produto ou serviço no mercado de consumo.

2. O autor logrou êxito em demonstrar que o banco réu não atuou como mero agente financeiro do negócio. Com efeito, restou sobejamente comprovado que além de o contrato prever o acompanhamento das obras pelo banco réu para liberação das parcelas do financiamento, estabeleceu que as despesas com a construção do imóvel deveriam ser previamente aprovadas pelo Agente Vistor, o que demonstra a gestão compartilhada do empreendimento.

3. Conclui-se, portanto, que o contrato de mútuo, ao longo dos aditivos firmados, transformou-se em verdadeira parceria da construtora com o banco, que detinha poder de administração da obra, passando a integrar a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos sofridos pelo autor.

4. Extrai-se dos autos que o imóvel deveria ter sido entregue em abril de 2015, considerando a cláusula de tolerância de 180 dias (conforme contrato acostado no id. 61937674), contudo, a expedição do habite-se só ocorreu em 06/06/2019 (id. 61937677), cerca de quatro anos após o previsto.
Verifica-se, portanto, que houve atraso significativo na entrega do imóvel, frustrando as legítimas expectativas do adquirente, o que foge ao mero dissabor e configura dano moral indenizável.

5. O apelante comprovou o pagamento das parcelas indicadas no id. 61937676, a título de taxa de decoração, e os réus não contestaram a informação de que o empreendimento foi entregue sem a prestação do respectivo serviço de decoração. Logo, cabível a devolução dos valores pagos a título de taxa de decoração.

6. Considerando que a cláusula décima segunda (id. 61937674) prevê em favor do vendedor, a título de fruição do imóvel, no caso de rescisão do contrato, quantia equivalente a 1% sobre o preço total atualizado do contrato, tal valor deve ser também estabelecido em favor do comprador, para o caso de mora atribuível ao vendedor, por medida de equidade, nos termos do tema 971 do STJ.

APELO DO AUTOR PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8095145-94.2021.8.05.0001
em que figuram como apelante
ARTHUR DINIZ VELLOSO NETO
e

apelados
MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e BANCO RODOBENS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.